Tribunal: TJES
Processo: 5036413-16.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036413-16.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON FRANCISCO BENFICA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036413-16.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: WELLINGTON FRANCISCO BENFICA

RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER-ES)

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM A CORRESPONDENTE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO. ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELAS PENALIDADES E PONTUAÇÃO. REALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). MITIGAÇÃO ADMITIDA EXCLUSIVAMENTE PARA DÉBITOS DE IPVA (SÚMULA 585 DO STJ). NOTIFICAÇÕES EXPEDIDAS E RECEBIDAS NO ENDEREÇO DE CADASTRO. PRECLUSÃO DA INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação anulatória proposta por WELLINGTON FRANCISCO BENFICA contra o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) e o DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER-ES) com o objetivo de obter a anulação do Auto de Infração de Trânsito nº RV01129807 e do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-NS6CD, ou a transferência dos pontos decorrentes para terceiro. Alega WELLINGTON FRANCISCO BENFICA, em sua petição inicial, que foi proprietário do veículo Fiat Palio Young (placa GYB-6841) e que o vendeu em 23/10/2014 ao Sr. Sebastião Raimundo de Souza, o qual deixou de efetuar a transferência registral. Para tanto, sustenta a parte requerente que a infração gravíssima por excesso de velocidade registrada em 08/06/2019 foi cometida exclusivamente pelo adquirente, e que a responsabilidade civil e administrativa deve ser mitigada diante da prova da tradição do bem. Por fim, busca a parte demandante o cancelamento do processo administrativo de suspensão de sua CNH, arguindo o livre exercício de sua profissão como motorista.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"Ante o exposto, REJEITO as preliminares e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos contra o DETRAN/ES e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9.099/95)."

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: nulidade da sentença por deficiência de fundamentação analítica; pacificação da tese de mitigação do art. 134 do CTB perante o STJ quando demonstrada a tradição; e natureza meramente administrativa (e não preclusiva judicial) do prazo para indicação do condutor do art. 257, § 7º, do CTB. Por sua vez, as partes recorridas apresentaram contrarrazões sustentando que o STJ realinhou sua jurisprudência no PUIL 1.556/SP, fixando que a solidariedade por infrações de trânsito é absoluta na falta de comunicação de venda, sendo mitigada apenas para o IPVA; aduziram a regularidade das notificações entregues no endereço do autor e requereram a manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a ausência de comunicação da venda do veículo pelo antigo proprietário atrai a responsabilidade solidária por infrações de trânsito e pontuação em sua carteira de habilitação, à luz do artigo 134 do CTB e do atual posicionamento do STJ; e
(ii)
estabelecer se ocorreu a preclusão para a indicação do real condutor infrator diante da regularidade das notificações administrativas entregues no domicílio cadastral do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A sentença recorrida enfrentou as teses de fato e de direito debatidas nos autos, fundamentando a impossibilidade de acolhimento do pedido com esteio na legislação federal de trânsito e nos precedentes obrigatórios das instâncias superiores. O inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação jurídica. Preliminar rejeitada.

6. O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao antigo proprietário a obrigação de encaminhar ao órgão executivo de trânsito, no prazo de 30 dias, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. É certo que a jurisprudência outrora flexibilizava a literalidade do dispositivo; contudo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL nº 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina), promoveu substancial realinhamento sobre o tema. Firmou-se a premissa de que a mitigação da regra inserta no art. 134 do CTB restringe-se exclusivamente aos débitos de natureza fiscal/tributária (IPVA), em consonância com a Súmula 585 do STJ. No tocante às penalidades decorrentes de infrações de trânsito e respectivos pontos no prontuário, a solidariedade do ex-proprietário permanece hígida e insuscetível de relativização na hipótese de omissão do dever legal de comunicar a alienação.

7. O entendimento dos Tribunais Superiores foi categoricamente chancelado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.067.149/RJ (Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 04/06/2024), oportunidade em que se reafirmou que a ausência de comunicação de transferência atrai a responsabilidade solidária do alienante pelas infrações cometidas após a tradição, não havendo espaço para mitigação fora do espectro da Súmula 585/STJ. Relevante destacar o entendimento fixado de que tal responsabilidade perdura indefectivelmente até o exato momento em que o órgão de trânsito toma ciência inequívoca da venda — o que, na ausência de comunicação administrativa prévia por desídia do vendedor, só se perfaz juridicamente com a citação da autarquia na correspondente demanda judicial. Desse modo, revela-se inviável a pretendida isenção retroativa das penalidades validamente lançadas no prontuário do recorrente antes do conhecimento oficial da alienação pela Administração Pública.

8. O exame detido do caderno processual revela que o órgão autuador (DER-ES) logrou êxito em comprovar a regularidade formal do bloco de notificações. Tanto a notificação de autuação quanto a de penalidade foram encaminhadas ao endereço residencial atualizado do proprietário registral e devidamente recebidas e assinadas por terceiros vinculados ao seu domicílio. Tendo as comunicações atingido sua finalidade legal e decorrido
in albis
o prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB, opera-se a responsabilidade do proprietário constante no RENAVAM. A apresentação extemporânea de contrato particular de compra e venda em sede judicial, desacompanhada de elementos que demonstrem cerceamento de defesa ou a absoluta impossibilidade de indicação na via administrativa, revela-se ineficaz para derrubar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo e do subsequente processo de suspensão (PSDD). A proteção ao exercício profissional do motorista não pode servir de salvo-conduto para subverter as obrigações legais de zelo administrativo e trânsito seguro impostas a toda a coletividade. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade resta suspensa por força do deferimento da assistência judiciária gratuita que ora concedo, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, diante dos elementos que comprovam sua condição de motorista autônomo afetado pelo bloqueio. Isenção de custas em favor das autarquias recorridas, por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)